Tribunal: TJES
Processo: 5001297-84.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-84.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELLINGTON DE SOUZA ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001297-84.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WELLINGTON DE SOUZA ARAUJO

Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, em que se busca a rescisão de acórdão que manteve condenação pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. Postula-se o reconhecimento de erro na condenação pelo crime de associação para o tráfico, a revisão da dosimetria por ausência de fundamentação concreta e a desproporcionalidade na exasperação das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal constitui via adequada para reexaminar a condenação e a dosimetria da pena, quando as teses defensivas configuram mera repetição de argumentos já analisados e rechaçados nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de prova nova ou de decisão contrária a texto expresso de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação com hipóteses de cabimento taxativas, destinadas a corrigir erro judiciário, não funcionando como uma terceira instância de julgamento ou um segundo recurso de apelação para rediscussão de provas.

A pretensão de reapreciação da condenação pelo crime de associação para o tráfico e da dosimetria da pena, matérias exaustivamente analisadas em primeiro e segundo graus de jurisdição, revela a inadequação da via eleita, que não se presta a reexaminar o acerto das decisões anteriores.

O acórdão recorrido confirmou a existência de vínculo associativo estável e permanente, com amparo em depoimentos policiais e interceptações telefônicas que detalharam a atuação organizada do grupo criminoso. A pretensão revisional se limita a reinterpretar o conjunto probatório.

A dosimetria da pena teve a fundamentação considerada idônea pela instância recursal, que apontou elementos concretos – como a extensão territorial da atuação do grupo, o uso de armas de fogo e a geração de violência pela disputa entre facções – para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado, relativas a critérios de dosimetria da pena, não autorizam a desconstituição da coisa julgada por meio de Revisão Criminal, em respeito à segurança jurídica, à coisa julgada material e ao princípio
tempus regit actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já analisada, sob pena de ser utilizada como sucedâneo recursal, em violação às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

A alegação de insuficiência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, quando a decisão transitada em julgado se baseia em elementos concretos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo, constitui mero inconformismo com o mérito, incabível na via revisional.

A reavaliação da dosimetria da pena em Revisão Criminal somente se admite em casos de patente ilegalidade, erro técnico ou ausência de fundamentação, não para questionar a ponderação das circunstâncias judiciais consideradas idôneas pelas instâncias ordinárias.

A mudança de entendimento jurisprudencial sobre critérios de aplicação da pena, ocorrida após o trânsito em julgado, não autoriza a rescisão da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 2º e 621, I. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, 40, incisos IV e VI, e 42. Código Penal, art. 59. Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ. AgRg no HC n. 927.306/MG. HC 153805 AgR. TJES, Revisão Criminal, 100220001356. TJES, RevCr 5007463-40.2022.8.08.0000. TJES, RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001297-84.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WELLINGTON DE SOUZA ARAUJO

Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

WELLINGTON DE SOUZA ARAUJO,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face d
a r. Sentença
(
ID 11982983
),

proferid
a
pel
o Juízo de Direito da
5
ª Vara
Criminal da Serra
,
e do Acórdão da Primeira Câmara Criminal (ID.
11983384), que a manteve, nos autos da Ação Penal nº 0013752-03.2017.8.08.0048, com trânsito em julgado em 07/02/2023, por meio da qual o revisionando foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.585 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (I
D

11982982), o requerente sustenta, em síntese,
a) ocorrência de erro na condenação pelo
crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por ausência de provas inequívocas acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo,
fundando-se em mera presunção decorrente do concurso de pessoas
; (b) a necessidade de revisão da dosimetria das penas, por suposta ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal ; e (c) a desproporcionalidade do
quantum
de exasperação das penas-bases.

Parecer ministerial
da Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha
(
ID
14775538
) pel
o

não conhecimento
d
a

r
evisional,

ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Ora,
o
objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Importante
atenta
r
-se,
ainda,
ao
entendimento clássico
e reiterado
do STF
pela

“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

F
eitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

Consoante se
infere da petição inicial apresentada,
a
pesar
da
defesa
alega
r que “
não invocará o reexame das provas dos autos”,
aduz que não há provas inequívocas do caráter duradouro, estável e permanente da associação criminosa a que fora condenad
o

o
revisionand
o
, eis que
sua conduta, de “
ter participado de forma isolada do tráfico e
ter
recebido um valor p
ara aquela ação delituosa”,
ainda que em concurso de pessoas, não se confunde com o crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Ocorre
que,
e
m sede de apelação criminal,

a
matéria referente à
absolvição

por tal crime
fora devidamente enfrentada
,
mantendo-
se
os fundamentos da sentença, consoante
se verifica de excerto do
v
oto condutor, de relatoria d
o
e.
Des. Substituto Getulio Marcos Pereira Neves:

“
(...) A materialidade criminosa e a autoria restam evidentes com base na narrativa constante do depoimento do Policial Civil Carlos Eduardo Caiado Merchid, que em juízo, afirmou que foi realizada uma grande operação policial, que contou com incursões “in loco” e interceptações telefônica, na qual foi identificada a atuação de 2 (dois) grupos criminosos com atuação no bairro Jardim Carapina, sendo eles a “Guangue do Contorno” e a “Guangue do Campo”, os quais estavam em constante disputa pelos pontos de venda de drogas no local, como se vê de fls. 571/573.

Na mesma narrativa, a referida testemunha afirma que
foi possível identificar a atuação delitiva pormenorizada de cada um dos acusados junto ao grupo criminoso, sendo o apelante Wellington de Souza Araújo incumbido de realizar a “venda de drogas na pista”,
a ré Larissa da Vitória Geraldo responsável pela “venda de drogas na pista, além de recolhimento do dinheiro, drogas e apoio logísticos” e a acusada Ester Rosário da Hora sendo incumbida de realizar a “venda de drogas na pista, além de apoio logístico” (fls. 571/573).

O Delegado de Polícia Ludogério Ralff da Costa, ainda em sede judicial, narrou os fatos da mesma maneira como acima citado, salientando que a operação policial foi deflagrada em maio de 2016, sendo as primeiras prisões realizadas no mês de dezembro de 2016, assim como que todos os recorrentes agiam associados aos grupos criminosos,
sendo apontado o recorrente Wellington de Souza Araújo como sendo “membro da guangue do CONTORNO, com atuação no apoio de logística, contenção armada e venda de drogas na pista” e que “Wellington vendia cocaína, crack e maconha”
, a acusada Larissa da Vitória Geraldo também como “membro da guangue do CONTORNO, com atuação no apoio de logística e recolhimento de dinheiro na pista” e a ré Ester Rosário da Hora como mais um “membro da guangue do CONTORNO, com atuação no apoio de logística na venda de drogas na pista e recolhimento de dinheiro no bairro Jardim Carapina”, como se constata de fls. 574/577.

Os elementos obtidos por meio das interceptações telefônicas, especialmente pelos trechos transcritos na sentença pela MMª. Juíza sentenciante,
demonstram que o grupo criminoso do qual faziam parte os recorrentes tinha uma atuação constante no tráfico de drogas, desenvolvendo suas ações delitivas durante parte do ano de 2016 e voltadas à compra e venda de entorpecentes, armas e outras coisas, sempre contando com a colaboração dos recorrentes, o que corrobora ainda mais as narrativas testemunhais retrocitadas (fls. 796/826)

(...)

Dessa maneira, os elementos dos autos evidenciam, pelas condições em que se desenvolveram as ações criminosas,
que os acusados possuíam uma vinculação com o tráfico de entorpecentes. Tanto é verdade que eles faziam parte do mesmo grupo criminoso, cada um desenvolvendo suas ações de maneira esquematizada e com o intuito de favorecer o esquema criminoso e sua principal finalidade, qual seja, o desenvolvimento do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, por considerar que todos os apelantes vendiam entorpecentes,
assim como se associaram com outras pessoas para o desenvolvimento desta e de outras condutas delitivas, entendo plenamente justificada a manutenção da condenação de pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
(artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06). (...)”.

Assim, eventual irresignação quanto aos fundamentos empregados no acórdão e na Sentença,
em apreciação das provas produzidas, para decretar a condenação d
o
ré
u
pelo crime de associação para o tráfico
,
ainda que baseada em
novas teses defensivas, deveria ter sido objeto de posterior recurso
para as Cortes Superiores.

Evidente que
a defesa pretende
a
mera
reapreciação
da condenação
por esta via revisional,
sem demonstrar
que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou
que surgiram n
ovas
provas de sua
inocência.

Prosseguindo, a
respeito do
s
questionamento
s
referentes à
dosimetria,

ressalta-se
que,
d
e acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

A
defesa sustenta
erro na 1ª fase da dosimetria alegando que
“um
grave equívoco foi cometido na medida em que se mostra desprovida de fundamentação concreta e ainda totalmente contrária a real finalidade das circunstâncias prevista no artigo 59 do CP”.

Identifico que
,
em sede de recurso de apelação,
ao
proceder à
re
avaliação da dosimetria da pena, a c.
Primeira
Câmara Criminal reputou idône
o
s
os argumentos expostos pelo magistrado, tendo como base as peculiaridades do caso em apreço,
consoante trechos do voto que passo a destacar:

“
(...
) Quanto à dosagem das reprimendas quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico estabelecida em desfavor dos apelantes Wellington de Souza Araújo e Larissa da Vitória Geraldo, denoto que, ao elaborá-la, a magistrada fixou as penas-base de ambos os acusados em 10 (dez) anos reclusão para o primeiro crime e em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão quanto ao segundo, utilizando-se das circunstâncias da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do delito.

Na hipótese, restou comprovado que os delitos foram perpetrados por grupo criminoso que dominava as ações criminosas no bairro de Jardim Carapina, ou seja, com grande extensão territorial no Município de Serra/ES, sendo todos os acusados claramente vistos nas ruas como pessoas que desenvolvem atividades voltadas ao tráfico de entorpecentes, com auxílio de armas de fogo dos mais diversos calibres e potenciais lesivos e que fomentavam as ações de grupos criminosos que estavam em constante conflito, gerando incessantes atos de violência e de efeitos extremamente nocivos para toda sociedade, como aqueles típicos da guerra proporcionada pelas disputas de grupos rivais que comandam o tráfico de drogas nas grandes cidades do Brasil.

Dessa maneira, considero que existem elementos concretos para conservar todas as 4 (quatro) circunstâncias judiciais em desfavor dos recorrentes e principalmente com espeque no que estatui o art. 42, da Lei de Drogas, devem ser conservadas as reprimendas-base em questão. (...)”.

É i
mportante ressaltar que o re
querente
não colacionou documentos, extraídos da ação penal, que fossem aptos a afastar os elementos concretos apontados,
os quais,
aliás,
são
plausíve
is.

D
estarte, não está evidenciada patente ilegalidade que justifique nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A
demais, aduz a desproporcionalidade da pena fixada, destacando que
“
a orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça e do C.STJ vem se consolidando no sentido de que deve incidir o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente”.
E, ainda, que os precedentes atuais indicam que fora afastando indevidamente a benesse do tráfico privilegiado apenas com base na condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Todavia,
consoante anteriormente destacado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum
, previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas a atos já consumados.

À vista do exposto, há que se reconhecer
a evidente inadequação da via eleita,
visto que
o
requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do
s argumentos já analisados na
ação de origem
.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena. 2. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
5007463-40.2022.8.08.0000
; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
.; Julg.
07/Mar/2023
)

R
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. 2. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. 3. Pedido revisional não conhecido.

(TJES; RevCr
5006385-11.2022.8.08.0000
; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
; Julg.
13/Dec/2022
)

Nesse diapasão,
a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das
considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL
,

ante a
falta
de interesse
decorrente
da inadequação da via eleita
.

Em razão da sucumbência parcial,
c
ondeno
o Requerente às custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º, do CPP.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer da Revisão Criminal.